Tribunal: TJDFT
Processo: 0711234-36.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0711234-36.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA CRISTINA LEITE BORGES DE JESUS RECORRIDO: TABATA KESIANE MEDINA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado (ID 55677019) interposto pela autora contra a sentença (ID 59167031) proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Contrarrazões apresentadas pela parte ré (ID 55677063). É o relatório. DECIDO. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como o recolhimento das custas e preparo no âmbito dos juizados, constituem matéria de ordem pública, de modo que, uma vez desatendidos, acarretam o não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. A admissibilidade do recurso inominado sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais (art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95) e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 31 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, ficando ressalvada os casos de benefício da gratuidade de justiça. No caso, ao interpor recurso inominado, a parte recorrente apresentou pedido de gratuidade de justiça. Contudo, não juntou nenhum documento comprobatório de sua condição econômico-financeira a fim de embasar o pleito. Ao revés, apenas anexou comprovante da pessoa jurídica BRECHO PINK LTDA, a qual não é parte no processo. Em razão disso, o despacho de ID 57847530 consignou que os documentos para comprovar a hipossuficiência da recorrente deveriam ser apresentados ou, se o caso, recolhido o preparo e as custas processuais no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não conhecimento do recurso. No entanto, a recorrente não apresentou qualquer documento que comprovasse sua hipossuficiência, razão pela qual o recurso deve ser considerado deserto. O direito à gratuidade de justiça é pessoal (art. 99, §6o do CPC) e deve ser comprovado pela pessoa física, não pela jurídica que, no caso, não tem qualquer relação processual. Ora, a alegação de hipossuficiência por pessoa natural tem presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC), mas não é absoluta. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos 42, § 1o e 54, parágrafo único, ambos da Lei n. 9.099/95, cumulado com o artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da causa. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito